Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. SERASA LIMPA NOME. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA VEXATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há controvérsia nos autos quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão da ré de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.

2. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança do apelante.

3. A inserção de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito prescrito, o que é incabível. Mesmo que tal ato não interfira no score do consumidor, permanece a obrigação de que a dívida seja retirada do sistema, sob pena de se permitir uma cobrança eterna do débito.

4. No caso, a conduta da empresa apelada não causou grandes transtornos à parte autora, afastando, assim, o dever de indenizar. Não houve comprovação da ocorrência de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão do débito discutido.

5. É entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça do DF que a inserção dos dados da parte em plataforma de negociação de dívidas, anterior a determinação judicial, a rigor, não enseja reparação por danos morais.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.